Tribunal: TJDFT
Processo: 0745521-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0745521-49.2023.8.07.0001 AGRAVANTES: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA, ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA AGRAVADAS: ANGEZA STEPHANY DOS ANJOS DINELLY, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA, ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA DESPACHO Trata-se de agravos interpostos contra as decisões desta Presidência que não admitiram os recursos constitucionais manejados. A parte agravada ANGEZA STEPHANY DOS ANJOS DINELLY apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Determino que as publicações relativas à agravante ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ALDEM CORDEIRO MANSO FILHO, OAB/AL 8.425, e LUIZ HENRIQUE DA SILVA CUNHA FILHO, OAB/AL 8.399 (ID 78119503 - Pág. 11). Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, as decisões impugnadas e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005